Tribunal: TJSP
Processo: 1034997-72.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Prefeito Municipal de Guarulhos. Reprovação das contas do exercício de 2013.
PRELIMINAR. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação exarada que abordou todos os argumentos defensivos e detalhou as razões pelas quais a condenação do ex-Prefeito por ato de improbidade administrativa e da Municipalidade em proceder a obrigações de fazer

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Prefeito Municipal de Guarulhos. Reprovação das contas do exercício de 2013.
PRELIMINAR. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Fundamentação exarada que abordou todos os argumentos defensivos e detalhou as razões pelas quais a condenação do ex-Prefeito por ato de improbidade administrativa e da Municipalidade em proceder a obrigações de fazer era mesmo devida.
MÉRITO. Atos de improbidade administrativa bem delineados. Tipificação dos atos no art. 11 da LIA (violação a princípios), que exige a presença do dolo do agente público para configurar o ato como ímprobo.
REFUTAÇÃO DA IMPROBIDADE DE ALGUNS ATOS. Inexistência de atos de improbidade administrativa no que toca a (i) resultado deficitário da Prefeitura, uma vez que foram adotadas medidas para tentar evitar o déficit verificado, as quais, contudo, foram insuficientes, ainda que tenham reduzido o quantitativo de despesas em mais de treze por cento, tendo em vista súbita redução das receitas; (ii) omissão quanto a contabilização de dados referentes às dívidas devidas ao IPREF, eis que, uma vez alertada pelo Tribunal de Contas, a Municipalidade informou se tratar de erro de preenchimento e remediou o erro; (iii) insuficiência no pagamento de precatórios, já que o valor foi quase totalmente quitado, restando apenas pequeno saldo remanescente, do qual oitenta por cento foi quitado no primeiro quadrimestre do exercício subsequente, tendo, ainda, sido tomadas medidas de mitigação. Ausência, para esses atos, do elemento doloso da conduta, a despeito da efetiva irregularidade.
IMPROBIDADE DOS ATOS REMANESCENTES. Configuraram atos de improbidade administrativa: (i) as alterações orçamentárias realizadas em desacordo com a Constituição, infringindo o comando do art. 167, VI, pois desprovidas de autorização legislativa específica, e a abertura de crédito adicional em limite superior ao permitido pela LOA, enviada à Câmara Municipal na gestão do próprio alcaide ora réu; (ii) redução injustificada do índice de liquidez imediata, ignorando-se avisos do Tribunal de Contas acerca do agravamento do panorama fático ao longo do ano, e sem a adoção de medidas minimamente eficazes para ao menos tentar recuperar a liquidez das contas públicas; (iii) distorção dos resultados contábeis na não-contabilização de dívidas devidas ao SAEE, eis que, mesmo informada acerca da não-contabilização, se limitou o gestor a informar que o valor, a despeito de inscrito na dívida ativa, não seria pago, ante embasamento em parecer com entendimento superado – o que resultou na maquiagem do resultado final das contas daquele exercício; (iv) contratação de operações de crédito quando superado o limite de cento e vinte por cento da RCL, o que é vedado pelo art. 3° da Resolução n° 40/2001 do Senado Federal; (v) inobservância da destinação do percentual mínimo da receita de impostos ao desenvolvimento e manutenção do ensino básico, tendo sido glosadas as verbas usadas a título de restos a pagar para o exercício subsequente, problema já alertado em exercícios anteriores pelo TCE à Prefeitura; (vi) aplicação insuficiente dos recursos do FUNDEB, com manipulação da prestação de contas para maquiar este fato, incluindo a este título a previsão de restos a pagar para o exercício subsequente; (vii) destinação indevida dos recursos oriundo de multas de trânsito, infringindo o art. 320 do CTB, já que quase dezenove por cento do valor foi utilizado para despesas que não se coadunam com gastos com sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, considerando a interpretação deste dispositivo dada pela Resolução CONTRAN n° 191/2006; (viii) quebra da ordem de pagamento de fornecedores mediante a alteração da rubrica e apontando que, em vez de pagamento, se tratavam de indenizações. Condutas ilegais e pautadas em ardil e má-fé.
DOSIMETRIA DE PENA. Inteligência do art. 12, parágrafo único, da LIA. Sanções aplicadas adequadamente, obedecendo a razoabilidade e a proporcionalidade, mesmo que desconsiderada a condenação para as três condutas reputadas como meramente ilegais, mas não ímprobas.
RECURSO DO MUNICÍPIO. Condenação devida. Fim da gestão do alcaide que não autoriza que a Municipalidade se exima da responsabilidade a cumprir com suas obrigações constitucionais. Primazia do interesse público. Reprovação das contas que, a despeito de produzir efeitos apenas para a pessoa do alcaide, afeta reflexamente o Município, pois denota desequilíbrio no erário municipal. Teses de defesa do Município que foram refutadas pelo Tribunal de Contas do Estado, tendo aquela Corte demonstrado cabalmente a irregularidade na aplicação das verbas do FUNDEB e das multas de trânsito. Higidez das conclusões daquele órgão que não foi afastada. Recurso do réu Sebastião conhecido e provido em mínima parte, apenas para aclaramento das condutas ímprobas, sem alteração da sanção aplicada ou da dosimetria da pena. Recurso do Município conhecido e não provido.